Tribunal: TJMT
Processo: 1007497-31.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007497-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.899.461-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – BLOQUEIO ON-LINE DE VALORES – INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINÍMOS – IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 833 DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO – RECURSO DESPROVIDO.

Impenhorável é a quantia depositada em conta bancária até o limite de quarenta (40) salários mínimos, nos termos do artigo 833, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão monocrática nos autos do Agravo de Instrumento nº 1007497-31.2024.8.11.0000, que deu parcial provimento,
tão somente, para determinar o desbloqueio dos valores constritos em desfavor do executado.

O agravante sustenta, em síntese, que a flexibilização da regra disposta no artigo 833, inciso IV do CPC tem sido amplamente acolhida pelos tribunais desde que garanta o direito creditório do exequente.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à mitigação da impenhorabilidade absoluta e da possibilidade de penhora de valores previstos no artigo 833 do CPC.

Afirma que não há tornar impenhorável todos os valores inferiores a 40 salários-mínimos, visto que a legislação prevê que o dinheiro é o bem preferencial aos outros na ordem da penhora.

Por estas razões, requer o provimento do recurso, com o fim de que a decisão seja revista pelo Colegiado, para anular a decisão monocrática e, consequentemente, manter a penhora.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
para reconhecer a validade da citação por edital e determinar o desbloqueio dos valores constritos
.

Apesar das alegações expendidas pelo município agravante no que tange a validade da penhora realizada por não se tratar de reserva financeira, tenho que a pretensão não merece acolhida, visto que o mesmo não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que enseje a alteração da decisão proferida quando da análise do pleito.

Como já mencionado, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos
depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento
, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude, o que não é o caso dos autos.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. EQUILÍBRIO ENTRE INTERESSES E DIREITOS DO CREDOR E DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Interpretação extensiva consiste na ampliação da literalidade do texto, atribuindo-lhe sentido coincidente com as finalidades da norma e o contexto em que inserida. Não se confunde com interpretação contra legem. 2. O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança.
Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação: não há razão lógica ou jurídica para que a proteção se limite a determinado tipo de investimento, em detrimento de outro
. 3.A mitigação da impenhorabilidade das reservas financeiras inferiores a 40 salários mínimos ocorre nas hipóteses de má-fé ou fraude, o que não se caracteriza pela movimentação atípica, por si só. Precedentes. 4. O art. 833, X, CPC busca preservar o necessário equilíbrio entre direito do credor à satisfação do crédito e direito do devedor à subsistência. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1989782 RJ 2022/0065362-3, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Dessa forma, não merece reparo a decisão monocrática, visto que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para ensejar a mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024